Tribunal: TJMT
Processo: 1014798-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014798-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), JANETE CARNEIRO DE MELO - CPF: 389.052.302-10 (AGRAVADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PEDIDO FORMULADO APÓS DECURSO DO PRAZO REGULAR. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu tempestividade de apelação interposta após o decurso do prazo legal, com fundamento em atestado médico apresentado extemporaneamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de dilação de prazo recursal quando o pedido é formulado após o encerramento do lapso temporal regular e se o atestado médico apresentado configura justa causa suficiente para justificar o descumprimento do prazo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que a dilação de prazos somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, não comportando interpretação extensiva.

4. A justa causa para descumprimento de prazo processual exige demonstração de impossibilidade absoluta de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato, requisitos não evidenciados pelo atestado médico apresentado.

5. A observância rigorosa dos prazos processuais constitui garantia da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, não podendo ser flexibilizada sem demonstração inequívoca dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão que reconheceu a tempestividade da apelação e declarar a intempestividade do recurso interposto.

Tese de julgamento:
"A dilação de prazo recursal prevista no artigo 139, VI, do Código de Processo Civil somente pode ser concedida mediante requerimento formulado antes do encerramento do prazo regular, sendo insuficiente para configuração de justa causa a apresentação de atestado médico que não demonstre impossibilidade absoluta de atuação profissional ou substabelecimento do mandato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139,
inciso

VI, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1687186 DF 2017/0181121-6, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 15.6.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de pensionamento vitalício n. 1000948-42.2024.8.11.0020, que reconheceu a tempestividade de apelação interposta após o decurso do prazo legal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a intempestividade do recurso apelativo apresentado pela parte contrária, uma vez que o prazo recursal de quinze dias úteis se encerrou em 13.3.2025, tendo o pedido de dilação sido formulado apenas em 14.3.2025, após o esgotamento do prazo regular. Alega violação ao artigo 139, VI, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que exige requerimento anterior ao vencimento do prazo para concessão de dilação. Argumenta ainda que o atestado médico apresentado, relativo à hipertensão essencial primária, não comprova incapacidade absoluta para exercício profissional ou impossibilidade de substabelecimento do mandato.

Nas contrarrazões, a agravada defende a configuração de justa causa devidamente comprovada por meio de atestado médico datado de 12.3.2025, sustentando que o instituto da justa causa deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Argumenta que problemas súbitos de saúde, por sua natureza imprevisível, não podem estar sujeitos à mesma rigidez formal aplicável a situações ordinárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça

declinou de intervir no presente feito por ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia instaurada envolve questão eminentemente processual relacionada aos limites temporais para concessão de dilação de prazos recursais e à caracterização de justa causa para descumprimento de prazo legal.

O exame dos autos revela que a sentença foi publicada em 18.2.2025, tendo o prazo recursal se iniciado na referida data e se encerrado em 13.3.2025. A apelação foi protocolada apenas em 14.3.2025, acompanhada de pedido de dilação fundamentado em atestado médico datado de 12.3.2025.

O
parágrafo único do art. 139 do Código de Processo Civil
estabelece de forma inequívoca que a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. A norma não comporta interpretação extensiva ou analógica, tratando-se de regra processual de observância obrigatória que visa assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 510 DO NCPC. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A questão aqui tratada cinge-se a definir a legalidade da dilação do prazo para a manifestação dos cálculos de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do NCPC. 3. A jurisprudência dominante desta Corte entende que o prazo assinalado pelo julgador para o executado se manifestar quanto aos valores informados como devidos pelo autor, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, tem natureza dilatória, de forma que poderá ser prorrogado, desde que o magistrado não tenha, até então, reconhecido os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. 4. A redação do parágrafo único do
art
. 139 do NCPC, segundo a qual a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, é clara ao estabelecer um prazo direcionado unicamente ao magistrado, gestor do processo e que é o responsável por buscar soluções efetivas para resolver conflitos e para evitar que novas disputas cheguem ao Judiciário. 5. Não há que se falar em preclusão, ou mesmo desídia da parte litigante quando ela pede, antes de encerrado o prazo regular, a dilação de prazo, ainda que o magistrado de primeiro grau defira tal pleito após o termo final do prazo regular. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1687186 DF 2017/0181121-6, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma,
j.
15
.
6
.
2021
)

Relativamente à caracterização de justa causa, a documentação apresentada revela-se insuficiente para justificar o descumprimento do prazo recursal. O atestado médico acostado aos autos indica diagnóstico de hipertensão essencial primária, com recomendação de afastamento por dois dias úteis.

Embora se reconheça que problemas de saúde podem constituir justa causa para fins processuais, é imperativo que se demonstre a impossibilidade absoluta de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato.

No caso concreto, o documento médico apresentado não comprova que a patrona estivesse completamente impossibilitada de praticar atos processuais ou de promover substabelecimento do mandato para outro profissional habilitado. Ademais, considerando que a consulta médica ocorreu em 12.3.2025 e o prazo se encerrou em 13.3.2025, havia tempo hábil para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da obrigação processual.

A observância rigorosa dos prazos processuais constitui pilar fundamental do sistema processual civil, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional e impedindo a perpetuação indefinida dos litígios. A flexibilização excessiva das regras temporais compromete a segurança jurídica e viola o princípio da isonomia processual.

O instituto da preclusão temporal visa conferir estabilidade às decisões judiciais e garantir o regular andamento dos processos. A concessão indiscriminada de dilações de prazo, especialmente quando formuladas após o decurso do lapso temporal, configura violação aos princípios estruturantes do direito processual civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão que reconheceu a tempestividade da apelação, declarando a intempestividade do recurso interposto pela parte agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025